Tribunal: CARF
Processo: 11516.003646/2009-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VIRGILIO CANSINO GIL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-30

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
11516.003646/2009-00 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-006.557 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
26 de agosto de 2021 Recorrente
Recorrente
OFICINA MECANICA CHEVROTEC LTDA - ME Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 30/11/2008
RECURSO VOLUNTÁRIO. AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE
DEFESA. REPRODUÇÃO DOS ARGUMENTOS DA IMPUGNAÇÃO.
Cabível a aplicação do artigo 57, §3o do Anexo II do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário. Votaram pelas conclusões os conselheiros Mônica Renata
Mello Ferreira Stoll e Diogo Cristian Denny.
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll (Presidente), Virgílio Cansino Gil, Thiago Duca Amoni e Diogo Cristian Denny.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 875/888) contra decisão de primeira
instância (e-fls. 850/860), que julgou procedente em parte a impugnação do sujeito passivo.
Em razão da riqueza de detalhes, adoto o relatório da r. DRJ, que assim diz:

Trata-se de crédito tributário constituído contra a empresa
OFICINA MECÂNICA CHEVROTEC LTDA, por meio do auto de infração
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.003646/2009-00
Fl. 913
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.557 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11516.003646/2009-00

DEBCAD n° 37.203.796-8, no valor de R$ 66.282,43, consolidado em
29/06/2009, relativo às competências 01/2005 a 11/2008.
Os valores levantados no AIOP n° 37.203.796-8 são referentes às
contribuições previdenciárias devidas pela empresa sobre as remunerações
pagas, devidas ou creditadas aos segurados empregados e sobre as remunerações
pagas ou creditadas aos segurados contribuintes individuais (EMPRESA), e às
contribuições devidas para financiamento dos benefícios concedidos em razão do
grau de incidência de incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais
do trabalho (GILRAT), tudo conforme legislação constante do relatório
Fundamentos Legais do Débito (fls. 32/33) e do Relatório Fiscal (fls. 35/37).
A empresa foi excluída do Sistema Integrado de Pagamento de
Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte -
SIMPLES, a partir de 01/01/2002. conforme Ato Declaratório Executivo
DRF/FNS n° 35, de 07 de julho de 2008.
O lançamento se refere ao período de 01/2005 a 11/2008.
O contribuinte foi cientificado pessoalmente do Auto de Infração
em 01/07/2009, apresentou impugnação em 31/07/2009, às fls. 66/86, na qual
alega, em síntese, as seguintes razões:
A impugnante contesta o Ato Declaratório Executivo n° 35/2008 e
pede a sua reinclusão no Simples Federal a partir de 01/01/2005, por entender
que não mais subsiste a situação que deu causa à sua exclusão do regime: a
locação de mão-de-obra.
Alega cerceamento de defesa, em virtude de a capitulação
normativa ser mencionada de forma ampla, sem mencionar especificamente em
que ponto a empresa falhou. Desse modo, entende ser nula a notificação.
A requerente solicita que sejam descontados dos valores lançados,
os pagamentos efetuados no ano de 2005 e a diferença lançada do ano de 2007,
bem como a totalidade paga em 2008.
Para tanto, apresenta planilha (fls. 80/81), onde discrimina os
valores a serem descontados, competência por competência.
A impugnante se insurge contra a multa de ofício fixada em 75%,
alegando seu caráter confiscatório e desproporcional.
Por fim, requer:
- Sua reinclusão no Simples Federal a partir de 01/01/2005.
- Feita sua reinclusão, requer o cancelamento do presente Auto de
Infração por este não possuir mais embasamento legal.
- Caso o auto não seja cancelado pelos motivos acima elencados,
requer sua anulação em razão de vícios que o maculam.
- Caso não seja cancelado o Auto de Infração, requer a exclusão
dos valores quitados dentro da sistemática do Simples Federal, conforme planilha
apresentada.
- Requer a redução da multa por ter nítido caráter confiscatório.
Fl. 914
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.557 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11516.003646/2009-00

DILIGÊNCIA
Em razão da solicitação de apropriação dos recolhimentos
previdenciários efetuados pela empresa no período de 01/2005 a 12/2005 e
07/2007 a 11/2008 e também do lançamento abranger o período de 07/2007 a
11/2008, período em que entrou em vigor o SIMPLES NACIONAL, os autos
foram baixados em diligência para emissão de Parecer Conclusivo sobre as
alegações da empresa e para manifestação quanto à existência de solicitação de
exclusão ou de Ato Declaratório de Exclusão - ADE da impugnante do SIMPLES
NACIONAL no período de 07/2007 a 11/2008.
RESPOSTA DA DILIGÊNCIA
Em resposta à diligência o auditor fiscal informa que foi efetuada
a apropriação dos créditos solicitados no período de 01/2005 a 12/2005,
conforme tabela* abaixo:

Quanto à exclusão do Simples Nacional - SN, referente ao período
07/2007 a 11/2008, foi verificado no Portal do SN que não há ato declaratório de
exclusão, conforme cópia da tela do sistema anexada às fls. 818.
MANIFESTAÇÃO DA AUTUADA
Após a manifestação do auditor fiscal, foi dada vista à autuada
para se manifestar.
Fl. 915
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-006.557 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11516.003646/2009-00

A autuada, quanto ao objeto da diligência, assim se manifestou:
- Com relação à planilha apresentada no Anexo I, não procede a
apropriação da forma apresentada. Segundo a impugnante o crédito considerado
encontra-se em valor inferior ao percentual de INSS pago na guia do Simples
Federal, conforme planilha que anexa às fls. 833.
- Que resta improcedente a exigência de débitos a partir de
07/2007, quando houve a alteração do Simples Federal para o Simples Nacional.

O resumo da decisão revisanda está condensado na seguinte ementa do
julgamento:
ARGUIÇÃO DE NULIDADE. INOCORRÉNCIA CERCEAMENTO DE
DEFESA.
Não há cerceamento de defesa se estão devidamente discriminados, na
Notificação e seus anexos, os fatos geradores, as contribuições
apuradas, bem assim a indicação de onde os valores foram extraídos e
os dispositivos legais que amparam o lançamento, informações essas que
possibilitam ao impugnante identificar, com precisão, os valores
apurados e permitem o exercício do pleno direito de defesa e do
contraditório.
MULTA DE OFÍCIO. CARÁTER CONFISCATÓRIO. AUSÊNCIA.
O Princípio da Vedação ao Confisco previsto na Constituição Federal é
dirigido ao legislador, cabendo à Autoridade Fiscal somente a aplicação
da multa de ofício, nos moldes da legislação de regência.
EXCLUSÃO SIMPLES FEDERAL. SIMPLES NACIONAL.
O regime tributário instituído pela Lei no 9.317/96 é distinto do regime
instituído pela Lei Complementar n° 123/2006. A exclusão de um regime
não implica na exclusão automática do outro.

A 7a Turma da DRJ/BSB julgou procedente em parte a impugnação, “acatando o
pedido de exclusão do período de 07/2007 a 11/2008 e retificação dos valores devidos no
período de 01/2005 a 12/2005, conforme tabela (fls. 844) e manutenção do crédito lançado,
conforme DADR em anexo”.
Inconformada com a decisão de primeira instância a contribuinte apresentou
Recurso Voluntário reiterando em suas razões os argumentos apresentados na impugnação.
Requer a reinclusão no Simples Federal a partir de 01/01/2005 e o cancelamento
do saldo remanescente do Auto de Infração.
É o relatório. Passo ao voto.

Voto
Fl. 916
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-006.557 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11516.003646/2009-00

Conselheiro Virgílio Cansino Gil, Relator.
Recurso Voluntário aviado a modo e tempo, portanto dele conheço.
A contribuinte foi cientificada em 28/03/2011 (e-fl. 871); Recurso Voluntário
protocolado em 26/04/2011 (e-fl. 875), assinado por procurador legalmente constituído (e-fl.
142).
Irresignada com a r. decisão, a contribuinte maneja recurso próprio.
Tendo em vista que a recorrente traz basicamente, os mesmos argumentos de sua
impugnação, reproduzo no presente voto, nos termos do art. 57, § 3o Anexo II do Regimento
Interno do CARF, (RICARF) aprovado pela Portaria MF 343 de 09/06/2015, com a redação dada
pela Portaria MF no 329 de 04/06/2017, a decisão de 1a Instância com a qual concordo e adoto.

Conheço da impugnação uma vez que estão presentes os requisitos
de admissibilidade e foi apresentada tempestivamente.
Inicialmente, quanto aos questionamentos com relação a exclusão
da empresa do sistema simplificado de tributação - SIMPLES, por meio do Ato
Declaratório Executivo (ADE) n° 35/2008, deixo de aprecia-los, uma vez que as
alegações versando sobre O tema deveriam ter sido apresentadas no prazo para a
defesa do ADE, quando a empresa foi devidamente intimada do processo n° 1
1516.000335/2007-19 (Processo referente à exclusão do Simples) conforme cópia
do Aviso de Recebimento juntado aos autos às fis. 66 e despachos de fis. 61/62 e
65.
A empresa alega que a ciência se deu por terceiro, não responsável
pela empresa e que dessa forma os responsáveis não tiveram ciência do ato de
exclusão. Ocorre que o Aviso de Recebimento - AR está assinado pelo ex-sócio da
empresa (contrato às fls. 123/124) e atual empregado conforme tela de vínculos
do sistema de consulta de vínculos empregatícios da Receita Federal (fl. 835).
Assim, não foi um terceiro qualquer que recebeu a intimação, mas
um preposto da impugnante, portanto é válida a notificação efetuada.
Ademais, o Conselho de Contribuintes já se posicionou quanto a
matéria, nos seguintes termos:
Súmula 9 do 1° Conselho de Contribuintes: válida a ciência da
notificação por via postal realizada no domicílio fiscal eleito pelo
contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da
correspondência, ainda que este não seja o representante legal do
destinatário.
Súmula no 6 do 2° Conselho de Contribuintes: É válida a ciência
da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal eleito
pelo contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da
correspondência, ainda que este não seja o representante legal do
destinatário.
Desse modo, a intimação é válida e como a manifestação de
inconformidade com a exclusão do SIMPLES não foi apresentada no prazo, a
Fl. 917
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-006.557 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11516.003646/2009-00

decisão tomou-se definitiva, dela não mais cabendo recurso na esfera
administrativa.
O Auto de Infração ora impugnado é consequência da exclusão da
empresa do regime simplificado de tributação- SIMPLES e trata da obrigação
tributária principal, posto que, uma vez excluída do sistema, a empresa passa a se
sujeitar a todas as obrigações impostas às demais pessoas jurídicas.
A empresa excluída do SIMPLES está sujeita às normas de
tributação aplicáveis às demais pessoas jurídicas, a partir do período em que se
processarem os efeitos da exclusão, conforme preceitua o no inciso IV do art. 15
da Lei n° 9.317/96, vejamos:
Art. 16. A pessoa jurídica excluída do SIMPLES sujeitar-se-á, a
partir do período em que se processarem os efeitos da exclusão, às
normas de tributação aplicáveis às demais pessoas jurídicas.
Logo, está correto o lançamento, uma vez que foram observados
todos os procedimentos previstos na legislação relativos à exclusão do SIMPLES
e posterior levantamento dos valores devidos.
Assim, indefiro o pedido de reinclusão no Simples a partir de
01/01/2005.
Relativamente à alegada obscuridade da capitulação normativa,
que resultaria, no entendimento da defendente, em cerceio de defesa, tal situação
não se configura nos autos. Nesse contexto, vale destacar que o Relatório Fiscal
foi descrito de forma clara e precisa, identificando os fatos geradores da
obrigação previdenciária inadimplida, o período a que se referem e o fundamento
legal utilizado, mencionando todos os relatórios obrigatórios para a constituição
do crédito: Discriminativo Analítico do Débito - DAD, Fundamentos Legais do
Débito - F LD e o Relatório de Co-responsáveis - CORESP.
Além dos relatórios mencionados no Relatório Fiscal, foram
encaminhados ao contribuinte os seguintes relatórios: Instruções para o
Contribuinte - IPC, Discriminativo Sintético de Débito - DSD, Relatório de
Lançamentos - RL, Relatório de Documentos Apresentados - RDA e o Relatório
de Apropriação de Documentos Apresentados - RADA.
Acrescente-se ainda, que restou esclarecido nos autos o critério
adotado para apuração do montante do crédito como consignado nos relatórios
partes integrantes deste lançamento, informações essas que possibilitam ao
impugnante identificar com precisão os valores apurados e permitem o exercício
do pleno direito de defesa.
A capitulação normativa está identificada no Relatório Fiscal e no
relatório Fundamentos Legais do Débito, portanto, não há que se falar em
cerceamento de defesa. Os relatórios mencionados fornecem todos os elementos
necessários à defesa da impugnante.
Por estas razões, indefiro o pedido de cancelamento do auto de
infração por cerceamento de defesa.
Fl. 918
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2002-006.557 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11516.003646/2009-00

A impugnante se insurge contra a multa de ofício fixada em 75%,
alegando seu caráter confiscatório e desproporcional.
Quanto ao caráter confiscatório da multa, em primeiro lugar, o
contribuinte não deve esquecer que a atividade administrativa do lançamento é
vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional, sem qualquer
juízo de oportunidade ou conveniência à fiscalização. Não se pode, em sede
administrativa, declarar que a multa aplicada viola o princípio constitucional do
não confisco, visto que à Administração Pública cabe tão-somente dar aplicação
aos comandos legais, sendo o Poder Judiciário o órgão competente para declarar
qualquer irregularidade ou inconstitucionalidade existente no ordenamento
jurídico.
Observando-se o art. 35-A da Lei n° 8.212/91, que taxativamente
determina que seja aplicado o disposto no art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996 aos
lançamentos de ofício, não há qualquer margem discricionária em relação à
fixação do percentual da multa, uma vez que este já está definido pela lei.
Assim, equivoca-se o contribuinte ao tecer argumentos no sentido
da proporcionalidade de sua aplicação, pois a lei já se utilizou deste critério e
definiu os patamares de multa, de maneira que à fiscalização só cabe efetuar o
lançamento de acordo com os ditames legais.
Pelos motivos expostos, indefiro o pedido de redução da multa
aplicada.
Com relação à planilha apresentada pelo auditor fiscal, em
resposta a diligência, tem razão a impugnante em suas alegações. A planilha
correta é a apresentada pela impugnante, pelos fundamentos que apresentaremos
a seguir.
Trata-se de microempresa enquadrada na primeira faixa de
receita, conforme art. 5°, I, a, da Lei 9.317, de 5 de dezembro de 1996:
Art. 5° O valor devido mensalmente pela microempresa e empresa
de pequeno porte, inscritas no SIMPLES, será determinado
mediante a aplicação, sobre a receita bruta mensal auferida, dos
seguintes percentuais:
1 - para a microempresa, em relação à receita bruta acumulada
dentro do ano-calendário:
a) até R$ 60.000,00 (sessenta mil reais): 3% (três por cento);
Pela leitura do dispositivo conclui-se que é de 3% o percentual a
ser aplicado sobre a receita bruta mensal auferida para o cálculo do imposto
devido.
Para esta faixa de receita bruta mensal, a empresa está sujeita à
alíquota de 3%, o percentual a ser destinado à contribuição previdenciária é de
1,2%, conforme determina a Lei 9.317/96:
Art. 23. Os valores pagos pelas pessoas jurídicos inscritas no
SIMPLES corresponderão a:
I - no caso de microempresas:
Fl. 919
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2002-006.557 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11516.003646/2009-00

a) em relação à faixa de receita bruta de que trata a alínea “a” do
inciso I do art. 5 o:
1 - 0% (zero por cento), relativo ao IRPJ;
2 - 0% (zero por cento), relativo ao PIS/PASEP;
3 - 1,2% (um inteiro e dois décimos por cento), relativos às
contribuições de que trata a alínea “f” do § 1o do art. 3o;
4 - 1,8% (um inteiro e oito décimos por cento) relativos à COFINS;
Ocorre que, a Lei n° 10.034, de 24 de outubro de 2000, trouxe a
seguinte alteração em seu artigo 2° e parágrafo único:
Art. 29 Ficam acrescidos de 50% (cinqüenta por cento) os
percentuais referidos no art. 5° da Lei n° 9.317, de 5 de dezembro
de 1996, alterado pela Lei no 9.732, de 11 de dezembro de 1998,
em relação às atividades relacionadas nos incisos 11 a IV do art.
19 desta Lei e às pessoas jurídicas que aufiram receita bruta
decorrente da prestação de serviços em montante igual ou superior
a 30% (trinta por cento) da receita bruta total. (Redação dada pela
Lei n° 10.833, de 29.12. 2003).
Parágrafo único. O produto da arrecadação proporcionado pelo
disposto no caput será destinado integralmente às contribuições
de que trata a alínea f do § 1o do art. 3o da Lei no 9.31 7, de 5 de
dezembro de 1996. (Redação dada pela Lei n° 10.833, de
29.12.2003) (grifo nosso)
Dessa forma, a contribuição da empresa que seria de 3% (de
acordo com a receita bruta auferida), aumentou para 4,5% (devido ao acréscimo
de 50%) e a contribuição previdenciária que era de 1,2% foi acrescida de 1,5%
(total da contribuição acrescida), perfazendo um total de 2,7%.
Posteriormente, a Lei n° 10.964, de 28 de outubro de 2004, em seu
art. 4°, permitiu que as empresas cuja atividade fosse a instalação, manutenção e
reparação de acessórios para veículos automotores pudessem aderir ao
sistema.SIMPLES, com efeitos a partir de 1° de janeiro de 2004, desde que não se
enquadrassem nas demais hipóteses de vedação previstas na legislação, sujeitas
às regras acima mencionadas.
Assim, tem razão a impugnante ao solicitar a correção dos
considerados, uma vez que créditos a fiscalização considerou o percentual de
1,8%, e não o de 2,7%, que seria o correto conforme a citada legislação. Quanto
ao mês de abril não houve questionamento quanto ao percentual, uma vez que
tanto a fiscalização quanto a empresa utilizaram o percentual de 1,2 % (tanto na
planilha apresentada pela fiscalização como na planilha apresentada pela
impugnante).
Pelos motivos expostos, devem ser deduzidos os créditos de acordo
com a tabela a seguir reproduzida:
Fl. 920
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2002-006.557 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11516.003646/2009-00

DO PERÍODO REFERENTE AO SIMPLES NACIONAL
Por fim, em resposta à diligência, a autuada solicitou a exclusão
dos valores lançados a partir de 07/2007, quando houve a alteração do Simples
Federal para o Simples Nacional.
Inicialmente é preciso esclarecer que, embora 0 § 4° do art. 16 da
Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006 tenha considerado
inscritas no novo regime as Micro Empresas- ME e Empresas de Pequeno Porte-
EPP optantes pelo regime tributário de que trata a Lei 9.317/96, o regime
previsto por esta Lei e o regime instituído pela Lei Complementar n° 123, de
2006, são distintos.
Art. 16. A opção pelo Simples Nacional da pessoa jurídica
enquadrada na condição de microempresa e empresa de pequeno
porte dar-se-á na forma a ser estabelecida em ato do Comitê
Gestor, sendo irretratável para todo o ano-calendário.
§4° Serão consideradas inscritas no Simples Nacional, em 1o de
julho de 2007, as microempresas e empresas de pequeno porte
regularmente optantes pelo regime tributário de que trata a Lei
n” 9.31 7, de 5 de dezembro de 1996, salvo as que estiverem
impedidas de optar por alguma vedação imposta por esta Lei
Complementar.
Se o regime instituído pela Lei n° 9.317/96 e o regime instituído
pela Lei Complementar 123/2006 não fossem distintos, não haveria necessidade
Fl. 921
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2002-006.557 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11516.003646/2009-00

da inserção do parágrafo 4° ao art. 16 da LC 123/2006, uma vez que esta LC
trataria apenas de alterações ao antigo regime, mas não é o que ocorre.
Com o advento da Lei Complementar n° 123/2006, instituiu-se um
novo regime tributário, sujeito a regras próprias, distintas das regras anteriores.
A LC 123/2006 em seu art. 29, § 3° delega competência ao Comitê
Gestor do Simples Nacional para editar as regras de exclusão do regime
instituído por esta Lei:
Art 29 A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples
Nacional dar-se- á quando:
§3o A exclusão de ofício será realizada na forma regulamentada
pelo Comitê Gestor, cabendo o lançamento dos tributos e contribuições
apurados aos respectivos entes tributantes.(grifo nosso)
O Comitê Gestor, por meio da Resolução CGSN n° 15, de 23 de
julho de 2007, regulamentou a exclusão do regime Simples Nacional em seu art.
4°, vejamos:
Art. 43 A competência para excluir de oficio ME ou EPP do
Simples Nacional é da RFB e das Secretarias de Fazenda ou de
Finanças do Estado ou do Distrito Federal, segundo a localização
do estabelecimento, e, tratando-se de prestação de serviços
incluídos na competência tributária municipal, a competência será
também do respectivo Município.
§ 1oSerá expedido termo de exclusão do Simples Nacional pelo
ente federativo que iniciar o processo de exclusão de ofício.
§ 2°Revogado. (Revogado pela Resolução CGSN n°46, de 18 de
novembro de 2008)
§ 3o Será dado ciência do termo a que se refere o § 1o à ME ou à
EPP pelo ente federativo que tenha iniciado o processo de
exclusão, segundo a sua respectiva legislação. (Alterado pela
Resolução CGSN n° 46, de 18 de novembro de 2008)
§ 3o-A Na hipótese de a ME ou EPP impugnar o termo de que trata
o § 1o, este se tomará efetivo quando a decisão definitiva for
desfavorável ao contribuinte, observando-se, quanto aos efeitos da
exclusão, o disposto no art. 6°. (Incluído pela Resolução CGSN n°
46, de 18 de novembro de 2008)
§ 3o-B Não havendo impugnação do termo de que trata o § 1°, este
se tornará efetivo depois de vencido o respectivo prazo,
observando-se, quanto aos efeitos da exclusão, o disposto no art.
6°. (Incluído pela Resolução CGSN n° 46, de 18 de novembro de
2008)
§ 4oA exclusão de ofício será registrada no Portal do Simples
Nacional na internet, pelo ente federativo que a promoveu,
ficando os efeitos dessa exclusão condicionados a esse registro.
Fl. 922
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2002-006.557 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11516.003646/2009-00

§ 5oO contencioso administrativo relativo à exclusão de ofício será
de competência do ente federativo que efetuar a exclusão,
observados os dispositivos legais atinentes aos processos
administrativos fiscais desse ente.
[---]
(grifo nosso).
Pelos dispositivos acima colacionados, verifica-se que não foram
seguidas as disposições para exclusão da empresa do sistema Simples Nacional.
Assim, temos que o Ato Declaratório Executivo n° DRF/FNS n° 35,
de 07 de julho de 2008, foi embasado na Lei 9.317/96 e se refere exclusivamente
ao regime tributário instituído por esta lei.
A fiscalização, em resposta à diligência, informou que não há Ato
Declaratório de Exclusão da empresa com relação ao sistema Simples Nacional,
conforme tela impressa do Portal do Simples Nacional (fls. 818).
Desse modo, acato o pedido da impugnante para excluir do
lançamento as competências referentes ao período de 07/2007 a 11/2008, período
em que vigorava o regime tributário Simples Nacional, instituído pela LC
123/2006.
DA MULTA MAIS BENÉFICA
Por fim, considerando o disposto na Portaria Conjunta
RFB/PGFN n° 14, de 4 de dezembro de 2009, a multa aplicada em conformidade
com a legislação anterior e a multa aplicada em conformidade com a legislação
atual deverão ser comparadas, por ocasião do pagamento, para verificação da
multa mais benéfica ao contribuinte, dando cumprimento ao disposto no artigo
106, inciso II , alínea “c”, do CTN.
Nesta ação fiscal foi expedido, além deste auto de infração, o Auto
de Infração AIOP processo 11516.003645/2009-57, DEBCAD 37.203.797-6.
Consta do Relatório Fiscal (fls. 42/43) informações sobre a
aplicação da multa, bem como quadro comparativo entre a multa atual e a multa
anterior, de forma que seja aplicada a multa mais benéfica, conforme dispõe 0
art. 106, II, do CTN.
CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto pela procedência acatando o pedido de exclusão em
parte da impugnação, do período de 07/2007 a 11/2008 e retificação dos valores devidos no
período de 01/2005 a 12/2005, conforme tabela (fls. 844) e manutenção do crédito lançado,
conforme DADR em anexo.

Ressalta-se o entendimento da Turma de que, no caso vertente, só cabe
manifestação do Colegiado sobre a matéria devolvida para julgamento por meio do Recurso
Voluntário e não de todas aquelas constantes do voto do acórdão recorrido, transcrito na íntegra
pelo relator, mesmo porque parte da exigência fiscal foi cancelada. Logo, só caberia
manifestação sobre a exclusão do Simples, a prática de atividade impeditiva e o cancelamento
Fl. 923
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2002-006.557 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11516.003646/2009-00

dos débitos referentes ao período de 2005 a 2007, por conta da alegada supressão de atividade
impeditiva.
Isto posto e pelo que mais consta dos autos, conheço do Recurso Voluntário e no
mérito nega-se provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil

Fl. 924
DF CARF MF
Documento nato-digital